Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-49.2016.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001188-49.2016.8.11.0078 – CLASSE 417 – COMARCA DE SAPEZAL
APELANTE :- VINICIUS CRISTIANO DA SILVA NOBREGA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001188-49.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VINICIUS CRISTIANO DA SILVA NOBREGA - CPF: 009.948.851-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
Vinicius Cristiano da Silva Nobrega
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001188- 49.2016.8.11.0078, Código 91645, pelo MM. Juiz de Direito da a Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo das Execuções Penais, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP,
alegando que não foram produzidas provas no que se refere a materialidade do crime de embriaguez ao volante e que a palavra do policial não é prova apta para, por si só, sustentar um decreto condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 67727512).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento do recurs
o (Id. 70616463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 22/06/2016, por volta das 15h00, em via pública, na Avenida Curimba, em frente ao Hospital Renato Sucupira, em Sapezal-MT, o apelante, de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo Fiat Uno, placas KAO-2807, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Restou apurado que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Promotoria de Justiça, pois um cidadão que buscou informações junto ao Órgão apresentava estar embriagado e saiu conduzindo um veículo automotor. Uma equipe de policiais se deslocou para as imediações do Ministério Público e logrou êxito em abordar o apelante quando conduzia seu veículo.

Durante a abordagem, constatou-se que o apelante estava em visível estado de embriaguez, apresentando odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, dificuldade no equilíbrio, falante, arrogância, dispersão e fala alterada, conforme as descrições do Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, por isso ele foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem. Após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que o recurso não tem procedência, devendo ser mantida a sentença condenatória.

A
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 67725636 - Pág. 8), boletim de ocorrência (Id. 67725638 - Págs. 6/7), auto de constatação de sinal de embriaguez (Id. 67725638 - Pág. 8 e 67725639 - Pág. 1), relatório policial (Id. 67725639 - Pág. 8), bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
autoria

do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

Na fase inquisitorial, o apelante narrou que “
estava vindo da promotoria na data de hoje, pois havia comparecido naquela instituição para pedir a guarda das filhas de sua convivente; QUE quando o interrogado estava a caminho de sua residência foi abordado pela GUPM; QUE os policiais disseram que o interrogado estava bêbado; QUE o interrogado disse que os policiais não fizeram o teste do bafômetro; QUE o interrogado foi conduzido pela GUPM até esta Delegacia de Polícia
”
(Id. 67725638 - Pág. 1).

Em juízo, o apelante não foi interrogado, uma vez que, devidamente intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual fora decretada a sua revelia.

Por outro lado, o Policial Militar,
Francisco de Assis Honorato Carneiro
, relatou na fase extrajudicial que a guarnição foi acionada pela Promotoria de Justiça, que informaram que o apelante tinha comparecido na recepção da promotoria querendo informações sobre a guarda de suas filhas e que ao sair do local, perceberam que ele adentrou em um veículo, apresentando sinais de estar alcoolizado.

Eis suas declarações,
verbis:

“
QUE o depoente relata que a guarnição foi acionada pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA; QUE informaram que o senhor VINICIUS tinha comparecido na recepção da PROMOTORIA querendo informações sobre a guarda das filhas de sua CONVIVENTE ANA JARA GARCIA: QUE ao sair da PROMOTORIA, VINÍCIUS adentrou em um veículo; QUE informaram que VINÍCIUS se apresentava alterado possivelmente sobre efeito de bebida alcoólica; QUE de imediato a guarnição saiu em diligência e fez o acompanhamento do veículo que VINÍCIUS conduzia: QUE ao ser abordado VINÍCIUS saiu cambaleando do veículo; QUE VINÍCIUS apresentava sinais visíveis de embriaguez como olhos vermelhos e odor etílico; QUE ao ser indagado sobre sua situação VINÍCIUS informou que não havia ingerido ”CANINHA JAMEL E NEM TÃO POUCO USUÁRIO DE DROGA
”
(Id. 67725637 - Pág. 2).

No mesmo sentido,
Hagaú dos Santos Franco
, Policial Militar, perante a autoridade policial, afirmou: “
QUE a guarnição foi acionada pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA via fone 190; QUE relataram que o senhor VINICIUS tinha comparecido na PROMOTORIA querendo informações sobre a guarda das filhas de sua CONVIVENTE ANA JARA GARCIA; QUE VINICIUS se apresentava alterado, possivelmente sobre efeito de bebida alcoólica; QUE ao sair da PROMOTORIA, VINÍCIUS adentrou em um veículo, saindo então do local; QUE a guarnição saiu em diligência e fez o acompanhamento do veículo que VINÍCIUS conduzia; QUE VINÍCIUS estava na região central de Sapezal/MT; QUE VINÍCIUS estava conduzindo o veículo de forma desgovernada colocando a sua vida e de terceiros em riscos; QUE ao ser abordado VINÍCIUS saiu cambaleando do veículo; QUE VINÍCIUS apresentava sinais visíveis de embriaguez como olhos vermelhos e odor etílico; QUE mediante aos fatos encaminhariam VINÍCIUS, sem lesão corporal, para esta delegacia de polícia; QUE o veículo conduzido por VINICIUS foi apreendido e será encaminhado pela unidade da PM para 57° CIRETRAN de SAPEZAL/MT
”
(Id. 67725637 - Pág. 4).

Em juízo, o Policial
Hagaú dos Santos Franco
, ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial, afirmando que no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada via 190 por um servidor da Promotoria da Justiça, que informou que o apelante teria ali comparecido para requerer a guarda das filhas, aparentando estar possivelmente sob efeito de bebida alcoólica.

Conforme relatado pelo policial, a guarnição fez o acompanhamento do apelante e realizaram a abordagem, confirmando os fatos narrados na denúncia, tendo sido observado que o apelante apresentava odor etílico, olhos vermelhos e sonolência, sinais verificados no auto de constatação de sinais de embriaguez
(relatório de mídias Id. 67727514 - Pág. 2)
.

Ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso são uníssonas e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n.o 8 do IUJ no 101532/2015).

Vale dizer que, a corroborar o depoimento do policial ouvido em juízo, o auto de constatação de sinais de embriaguez revela que o apelante conduzia veículo automotor apresentando sinais de sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e fala alterada.

A
inda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2o, do CTB, que
" A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Nesse sentido,
verbis
a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
““RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(
N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado no DJE 19/12/2019
)

Dessa forma, havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vinicius Cristiano da Silva Nobrega
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021